Tribunal: TJMT
Processo: 1064392-72.2025.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1064392-72.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUCIENE TOLEDO E ALMEIDA - CPF: 729.345.731-68 (RECORRENTE), GABRIELA CAROLINE SOUZA DOS SANTOS GONCALVES - CPF: 022.102.691-64 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO INDEVIDA POR ERRO ADMINISTRATIVO. ADIMPLÊNCIA COMPROVADA. RETIRADA DE MEDIDOR SEM SOLICITAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais, em razão da retirada física do medidor de energia elétrica da residência da consumidora e suspensão do serviço por 11 dias consecutivos, sob a alegação de rescisão contratual não comprovada, em unidade consumidora com faturas devidamente quitadas e presença de duas crianças no imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a suspensão do serviço de energia elétrica foi legítima ou decorreu de erro administrativo da concessionária; (
ii
) verificar a existência de dano material passível de ressarcimento referente a despesas com hotelaria durante o período de interrupção; e (
iii
) determinar se a privação de serviço essencial gera dano moral e qual o valor indenizatório adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A suspensão do fornecimento de energia elétrica é ilícita quando a concessionária realiza a retirada do medidor por "rescisão contratual" sem comprovar que tal solicitação partiu do consumidor, caracterizando falha na prestação do serviço por erro administrativo unilateral e violação ao dever de continuidade previsto no art. 22 do CDC.

4. É devido o ressarcimento por danos materiais referentes a gastos com hospedagem quando a privação prolongada de energia elétrica torna o imóvel residencial inabitável, sendo legítimo o reembolso ainda que a nota fiscal esteja em nome do cônjuge, visto que a despesa visou abrigar o núcleo familiar atingido pelo evento danoso.

5. A interrupção indevida de serviço essencial configura dano moral
in
re

ipsa
, sendo a situação agravada pela demora de 11 dias para o restabelecimento e pela presença de crianças no imóvel. Indenização por danos morais fixada em R$ 6.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. A suspensão do fornecimento de energia elétrica motivada por erro administrativo da concessionária, que presume rescisão contratual não solicitada pelo consumidor adimplente, constitui falha na prestação do serviço. 2. A privação prolongada de serviço essencial gera dano moral presumido, cuja quantificação deve considerar as agravantes fáticas e o tempo de interrupção.

Dispositivos relevantes citados
: CDC,
arts
. 6º, VIII e 22; CC,
arts
. 186, 402, 405 e 944; Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 43; Turmas Recursais de Mato Grosso, Súmula nº 49; Turma Recursal do TJMT, Terceira Turma Recursal, N.U 1014507-60.2023.8.11.0001, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, j. 12.12.2023.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1064392-72.2025.8.11.0001

Origem
: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente
: LUCIENE TOLEDO E ALMEIDA

Recorrido
: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

LUCIENE TOLEDO E ALMEIDA ajuizou reclamação em face de ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Noticiou que: a) em 25/7/2025, a
parte
r
eclamada
retirou o medidor de energia de sua residência, mesmo com todas as faturas pagas; b) a interrupção foi realizada sem aviso prévio e em uma sexta-feira; c) ficou privada de serviço essencial por 11 dias, sendo a energia
restabelecida apenas em 4/8/2025; d) em razão do ocorrido, foi coagida a se hospedar em hotel; e) é mãe de duas crianças pequenas, o que agravou a situação. Requereu a condenação da
parte
r
eclamada
ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 250,00
, além de
indenização por danos morais.

O juízo singular concluiu que: a) a
parte

reclamante
não comprovou o fato constitutivo de seu direito; b) a
parte
reclamada juntou documentos indicando não haver registro de interrupção ou suspensão, os quais não foram especificamente impugnados pela
parte

reclamante
; c) a nota fiscal de hospedagem foi emitida em nome de terceiro e em data diversa daquela em que se alega ter ocorrido a interrupção do serviço; d) as fotografias do quadro elétrico sem medidor não permitem identificar o imóvel da
parte

reclamante
; e) a relação de consumo, por si só, não impõe a inversão do ônus da prova, pois as alegações não se mostraram verossímeis. Ao final, proferiu
sentença
de improcedência dos pedidos.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) a sentença valorou equivocadamente as provas, ignorando a fotografia com geolocalização que comprova a retirada do medidor; b) a defesa da recorrida se baseou em telas sistêmicas de outro cliente, o que fragiliza sua tese; c) a ausência de impugnação específica não gera confissão nos Juizados Especiais, devendo o juiz analisar todo o conjunto probatório; d) não se tratou de mera interrupção, mas de retirada física do medidor, suprimindo integralmente o acesso à energia; e) a adimplência, reconhecida na sentença, torna a conduta da
parte
r
eclamada
ainda mais grave e arbitrária; f) a nota fiscal de hospedagem, embora em nome de seu esposo, comprova o dano material, pois se trata de um núcleo familiar afetado, conforme demonstram as certidões de nascimento dos filhos; g) a privação do serviço essencial por 11 dias, com duas crianças em casa, configura dano moral grave, sendo a proposta de acordo da
parte
r
eclamada
um reconhecimento implícito da falha. Requereu o provimento do recurso para
reformar a sentença e
julgar procedentes os pedidos iniciais.

As
contrarrazões
foram apresentadas argumentando que: a) não houve suspensão do fornecimento, mas interrupções pontuais e descontínuas, decorrentes de eventos não programados, como desarme de disjuntor; b) todas as ocorrências foram solucionadas dentro do prazo regulatório de 24 horas previsto pela ANEEL, afastando a mora ou falha no serviço; c) a própria
parte

reclamante
solicitou o encerramento do contrato, o que levou à inativação da unidade consumidora em seu sistema; d) a mera interrupção, por si só, não gera dever de indenizar; e) a
parte
recorrente não se desincumbiu de seu ônus probatório quanto aos fatos alegados e aos danos sofridos; f) o dano material não foi comprovado.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Suspensão de energia elétrica.

As concessionárias podem suspender o fornecimento de energia em situações emergenciais, por razões técnicas, de segurança ou por inadimplência, desde que haja notificação prévia, conforme o art. 4º, § 3º, da Resolução Normativa 1.000/2021 da ANEEL.

No presente caso, a conduta da
parte reclamada
foi ilícita. A parte recorrente comprovou estar integralmente adimplente com suas obrigações, conforme declaração de adimplência emitida pela própria concessionária (ID/PJe2 367215884). Ademais, as fotografias acostadas demonstram a efetiva retirada física do medidor de energia do imóvel (ID/PJe2 367215885).

Embora a Energisa alegue que a interrupção decorreu de problemas técnicos no disjuntor interno, seus próprios registros sistêmicos contradizem essa versão. Nota-se que a recorrida registrou em seu sistema uma "solicitação de rescisão contratual" e "exclusão por transferência de responsabilidade" (ID/PJe2 367215900, pág. 2).

Entretanto, a
parte
r
eclamada
não apresentou qualquer gravação de áudio ou documento assinado que comprovasse que tais pedidos de encerramento de contrato partiram da consumidora. Assim, a concessionária falhou no seu ônus
probatório, previsto no Art. 6º, VIII, do CDC, restando caracterizada a suspensão indevida por erro administrativo unilateral.

Falha na prestação de serviço.

Nas relações de consumo, os fornecedores têm o dever de prestar serviços com qualidade e eficiência, conforme estabelece o artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor. A inobservância desse preceito caracteriza falha na prestação do serviço.

Houve falha grave na prestação do serviço no caso concreto. A unidade consumidora foi desativada indevidamente por evidente erro cadastral da
parte
r
eclamada
. Inclusive, a peça defensiva menciona o nome de um terceiro estranho à lide ("
Getonio
"), reforçando a confusão interna nos dados da concessionária
(ID/PJe2 367215899, pág. 3)
.

A
alegação de
privação do serviço por 11 dias consecutivos, do dia 25
/7/2025
ao dia 4/8/2025, é
verossímil
. A
parte
recorrida não apresentou prova de religação em prazo inferior, e a insistência da consumidora na solução do problema é demonstrada pelos diversos protocolos de reclamação registrados (ID/PJe2 367215887).

Portanto, diante da ausência de prova da correta prestação do serviço e da demora excessiva para o restabelecimento, conclui-se pela falha na atividade da concessionária e pelo consequente dever de reparar os danos causados.

Dano material.

O dano material é a perda que afeta o patrimônio de uma pessoa e, segundo o art. 402 do Código Civil, abrange danos emergentes e lucros cessantes. A jurisprudência exige comprovação efetiva desses prejuízos.

No presente feito, é devida a restituição da quantia de R$ 250,00 relativa à despesa com hospedagem (ID/PJe2 367215886). Embora o documento fiscal esteja em nome do esposo da recorrente, as certidões de nascimento (ID/PJe2 367215889
e 367215890
) comprovam o vínculo do núcleo familiar.

O gasto efetuado pelo cônjuge aproveita diretamente à família, que se viu compelida a buscar abrigo em hotel diante da inabitabilidade do imóvel residencial privado de energia elétrica por longo período.

Dessa forma, o prejuízo atinge o patrimônio comum do casal, sendo legítimo o ressarcimento.

Dano moral.

O dano moral consiste na ofensa a direitos da personalidade, como a honra, a imagem e a dignidade. Pode manifestar-se como lesão à reputação social ou como sofrimento íntimo e abalo psicológico.

A interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica, serviço de natureza essencial, constitui ato ilícito que gera dano moral
in
re

ipsa
. A responsabilidade da concessionária é objetiva, sendo desnecessária a comprovação do prejuízo, que é presumido pela própria conduta.

Nesse sentido, transcrevo a Súmula 49 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso:

“SÚMULA 49: A interrupção indevida do fornecimento de serviços essenciais (água, energia elétrica, telefone e internet) configura ato ilícito e gera dano moral in
re

ipsa
.”

Além da presunção legal, a situação nos autos é agravada pelo fato de a recorrente possuir duas crianças pequenas no imóvel (ID/PJe2 367215889 e 367215890). A privação de luz, refrigeração e conforto básico por 11 dias para infantes intensifica o abalo emocional e o sofrimento da unidade familiar, ultrapassando os limites da normalidade.

Quantificação dos danos morais.

Quanto à fixação do
quantum
indenizatório, este deve atender à dupla finalidade de compensar a vítima e reprimir a conduta do ofensor, conforme o art. 944 do Código Civil. Para tanto, observam-se a capacidade econômica das partes, a extensão do dano e a gravidade da culpa, sempre em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Considerando a peculiaridade do caso, especialmente o tempo de 11 dias de privação do serviço essencial e a presença de crianças no imóvel, fixo a indenização por danos morais no valor de R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais).

Este montante mostra-se adequado e proporcional, encontrando amparo nos precedentes desta Corte para casos de suspensão prolongada

(N.U 1014507-60.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 12/12/2023,
publicado
no DJE 13/12/2023).

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe
provimento para
reformar
a sentença

e
julgar procedentes
os pedidos formulados na petição inicial, para

condenar
a parte reclamada ao pagamento de
:

a) R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), a título de danos materiais, com correção monetária pelo IPCA-E desde o efetivo prejuízo (Súmula 43/STJ) e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação;

b) R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de danos morais, com incidência exclusiva da Taxa Selic a partir da citação (art. 405, CC), por se tratar de ilícito contratual.

Diante do provimento do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2026